Tribunal: TJMT
Processo: 66960-25.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
15/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 668903-5 / 2020
Terça-feira, 15 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80669608320188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80669608320188110001
Requerente: JANAINA SALGUEIRO SALAS DA SILVA
Requerido: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A
Beneficiário: JANAINA SALGUEIRO SALAS DA SILVA
Conta Judicial 1800133233065
Valor: R$ 1.728,31 (um mil e setecentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos)
Autorizado: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA COSMES
CPF/CNPJ: 035.217.521-43
Data de Emissão: 15/12/2020
Titular Conta STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA COSMES
CPF/CNPJ Titular Conta 035.217.521-43
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos
0001 854033898 Conta Corrente
S/A
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1122926937 1/1